Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-72.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que condenou a ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 referente à multa pelo descumprimento da obrigação e R$ 2.000,00 a título de danos morais.
2. Em seu recurso, a autora pugna pela majoração da quantia arbitrada a título de danos morais. Pede também execução das astreintes no valor total arbitrado pelo juízo de origem, uma vez que a requerida demorou para cumprir a obrigação concedida em sede de tutela de urgência.
3. Em suas contrarrazões, a ré suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de prova pericial. No mérito, alega que não negou tratamento à autora, mas apenas modulou a cobertura com base em critérios técnicos, conforme parecer da junta médica. Afirma que sua conduta foi lícita e não é passível de configurar danos morais. Por fim, impugna o valor das astreintes fixadas. Pede o afastamento da multa ou, subsidiariamente, a redução do seu valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. São as seguintes questões a serem analisadas: (i) verificar se a negativa de cobertura dos procedimentos médicos causou dano moral à autora; (ii) se as astreintes foram fixadas em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de complexidade da causa. No tocante à alegação de complexidade da causa, não procede a argumentação da parte recorrente. A realização de perícia técnica não se mostra necessária no caso concreto, pois os documentos e demais provas anexadas ao feito permitem compreender com clareza os fatos discutidos e formam base segura para a decisão judicial. Preliminar rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
8. No caso, a parte recorrida anexou relatórios médicos (ID 75565684 a ID 75565693) que confirmam o diagnóstico de dor crônica lombar e irradiação para membro inferior esquerdo. Esses documentos solicitam o procedimento médico prescrito, destacando os riscos para a saúde da autora. Ainda, o relatório médico pontua que as negativas do plano de saúde são baseadas em informações superficiais e em uma avaliação equivocada dos exames.
9. Verifica-se que a parte recorrente negou a cobertura de alguns procedimentos para a realização da cirurgia. Dentre as justificativas para a recusa constam: desnecessidade e impertinência dos procedimentos elencados, ausência de evidências suficientes de que os procedimentos são eficazes para o tratamento da autora.
10. As justificativas para a recusa da AMIL não se sustentam. O plano de saúde não demonstrou, conforme lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, a ineficácia dos procedimentos ou a existência de uma alternativa terapêutica viável. A recusa viola o princípio da liberdade de escolha terapêutica do profissional de saúde, que atestou a necessidade do procedimento. Precedentes: Acórdãos 1843960, 1953360 e 1818544.
11. O dano moral se configura quando maculados os direitos extrapatrimoniais da personalidade, tais como imagem, nome, amor-próprio, autoestima, incolumidade física, dentre outros, impondo a devida compensação pelo provocador do dano. A negativa injustificada de atendimento médico prescrito pelo médico assistente do autor, diante de quadro de saúde indicativo de dor crônica é fato caracterizador de ofensa aos direitos desta natureza, impondo a devida compensação pelo réu.
12. No tocante ao quantum fixado para compensação do dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pela situação experimentada pela parte autora, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
13. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
14. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
15. No tocante às astreintes, estas constituem multa processual imposta para forçar o cumprimento de obrigação de fazer, com amparo nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, tendo por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, a multa diária não possui natureza jurídica compensatória ou indenizatória, nem consubstancia instrumento de enriquecimento das partes, razão pela qual pode ser alterada de ofício e a qualquer momento. Logo, não merece reparo a decisão do Juízo de origem que, ao verificar que a astreinte fixada era excessiva e desproporcional, reduziu a multa de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mormente considerando que o pedido de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação não foi analisado pela Magistrada.
IV. DISPOSITIVO
16. Recursos desprovidos. Sentença mantida.
17. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II, art. 536 e art. 537
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1843960, 0751814-87.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJe: 19/04/2024; TJDFT, Acórdão 1953360, 0705584-41.2024.8.07.0019, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024; TJDFT, Acórdão 1818544, 0726703-04.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.